Tribunal: TCU
Processo: 031.444/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Rosangela de Moura Manicoba Novaes Ferraz contra decisão que julgou irregulares suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de recurso de reconsideração interposto por Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, ex-prefeita do município de Floresta/PE, contra o Acórdão 2116/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e multa, em razão não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, ao referido município, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 2116/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente, ao órgão interessado e ao Município de Floresta/PE; 9.4. arquivar este processo.